Tribunal: STF
Processo: HC 91935
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PROCESSUAL. EXCESSO
   DE PRAZO JUSTIFICADO. PARÂMETRO DA RAZOABILIDADE. PRESSUPOSTOS E
   CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA.
1.      Habeas corpus em que se
   objetiva a soltura do paciente, sob alegação de excesso de prazo
   para o término da instrução criminal e falta de estado de
   flagrância.
2.      Proibição legal para a concessão da liberdade
   provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de tráfico
   ilícito de drogas (art. 2 , II, da Lei n  8.072/90, na sua
   redação original; e art. 44, da Lei n  11.343/06, mais
   recentemente).
3.      Indicação da existência de organização
   criminosa integrada pelo paciente, a revelar a presença da
   necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem
   pública.
4.      Alegação de nulidade da prisão cautelar por suposta
   ausência do estado de flagrância não foi objeto de apreciação
   pela Corte estadual.
5.      Desde que devidamente fundamentada e
   com base no parâmetro da razoabilidade, é possível a prorrogação
   dos prazos processuais para o término da instrução criminal de
   caráter complexo (HC 71.610/DF, Pleno, rel. Min. Sepúlveda
   Pertence, DJ 30.03.2001; HC 82.138/SC, 2ª Turma, Rel. Min.
   Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC 81.905/PE, 1ª Turma, de minha
   relatoria, DJ 16.05.2003), como ocorreu no caso em questão.
6.
        Ordem denegada.